Tribunal: TCU
Processo: 014.014/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos ao Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, decorrentes de dispensação irregular de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de prejuízos ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular decorrentes de dispensação irregular de medicamentos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Ruben Bittencourt Quintanilha da relação processual; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da empresa Farmácia Piúma Ltda., de Lucianne Roque Sequeira Gomes e de Nádia Maria Silveira, condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 31/03/2014 108,00 31/03/2014 885,00 09/04/2014 444,65 16/04/2014 2.108,80 13/05/2014 963,55 30/05/2014 4.733,88 02/06/2014 4.775,10 06/06/2014 1.198,29 04/07/2014 4.947,17 04/07/2014 1.044,73 31/07/2014 4.956,30 01/08/2014 1.064,91 09/09/2014 6.819,45 09/09/2014 1.618,32 02/10/2014 6.616,05 03/10/2014 1.587,97 03/11/2014 1.948,34 03/11/2014 8.285,85 28/11/2014 19,20 28/11/2014 1.703,91 28/11/2014 6.542,54 14/01/2015 19,20 14/01/2015 48,00 14/01/2015 5.923,80 14/01/2015 1.729,98 09/02/2015 144,00 09/02/2015 19,20 09/02/2015 7.235,10 09/02/2015 2.107,98 03/03/2015 2.534,08 04/03/2015 10.325,10 04/03/2015 28,80 02/04/2015 105,60 02/04/2015 2.096,57 02/04/2015 9.082,66 05/05/2015 129,60 05/05/2015 2.836,40 05/05/2015 12.178,55 12/06/2015 2.682,85 12/06/2015 12.504,45 9.3. aplicar a cada responsável referido no subitem 9.2 a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e a todos os responsáveis, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.